Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-42.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARENI GOMES PEREIRA - CPF: 537.227.871-49 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR.
DANOS MORAIS CARACTERIZADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
em que a Recorrida
ARENI GOMES PEREIRA
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.385,52 (dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em 17.07.2019, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
declarando a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.
A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, julgando totalmente improcedente a pretensão declinada pelo consumidor.

4.

Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade no 530861, que indicou a adulteração no medidor de energia da unidade consumidora no 789064-3,
não restou demostrado nos autos o consumo a menor da UC relativo ao período da suposta irregularidade.

5.
Em análise ao histórico de consumo apresentado pela própria concessionária de energia elétrica em sua peça de defesa, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (17.07.2017) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário, do mesmo modo, o consumo registro antes da irregularidade também se mostra compatível com o período recuperado.

6.
Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Recorrida. Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito.

7.
Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem.

8.
Restando incontroversa a negativação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, é passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
”,
mormente porque inexistem negativações preexistentes aos débitos ora questionados, o que afasta a incidência da súmula 385 STJ.

9.
Concernente ao quantum indenizatório tem-se o entendimento jurisprudencial, sobretudo em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor.

10.
Dano moral fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno
a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95,
fixo em 15% (quinze por cento
) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator